Tribunal: TJSP
Processo: 2226619-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE PARAIBUNA. Liminar deferida e cumprida. Posteriormente, a ação foi extinta, sem julgamento do mérito, por desídia do autor. Trânsito em julgado. Pretensão de retorno ao imóvel, sob a alegação de que a liminar foi revogada pela sentença de extinção. Descabimento. O particular sempre se encontra em relação de detenção de bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE PARAIBUNA. Liminar deferida e cumprida. Posteriormente, a ação foi extinta, sem julgamento do mérito, por desídia do autor. Trânsito em julgado. Pretensão de retorno ao imóvel, sob a alegação de que a liminar foi revogada pela sentença de extinção. Descabimento. O particular sempre se encontra em relação de detenção de bem público, nunca de posse. Ocupação que não gera qualquer direito. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000255123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226619-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Paraibuna, em que é agravante MARCIO
DE SOUZA SILVA, é agravado MUNICÍPIO DE PARAIBUNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz, que declarará, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30.107
COMARCA: PARAIBUNA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226619-85.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MÁRCIO DE SOUZA SILVA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAIBUNA
Juiz de 1a instância: Pedro Flávio de Britto Costa Junior
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. MUNICÍPIO DE PARAIBUNA. Liminar deferida e
cumprida. Posteriormente, a ação foi extinta, sem julgamento
do mérito, por desídia do autor. Trânsito em julgado.
Pretensão de retorno ao imóvel, sob a alegação de que a
liminar foi revogada pela sentença de extinção. Descabimento.
O particular sempre se encontra em relação de detenção de
bem público, nunca de posse. Ocupação que não gera
qualquer direito. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação ajuizada pelo Município de Paraibuna em face de Márcio de
Souza Silva, visando a reintegração de posse de imóvel público ocupado
pelo requerido, julgada extinta, sem julgamento do mérito, indeferiu o
pedido de retorno ao imóvel, desocupado por força de liminar.
Sustenta o Agravante, em síntese, que a liminar concedida foi
revogada pela sentença de extinção do feito e, por conseguinte, é de rigor
a determinação para que o Município se retire do local e o seu retorno ao
imóvel.
Sem pedido de antecipação da tutela recursal, o agravo foi
regularmente processado (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Agravado apresentou resposta (fls. 28/57).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada pelo Município de
Paraibuna em face de Marcio de Souza Silva, visando a reintegração de
posse do imóvel matriculado sob no 4.986, Livro 2, no Registro de Imóveis
de Paraibuna (fls. 34/45).
A liminar foi deferida e cumprida (fls. 46/49).
Posteriormente, a ação foi extinta, sem julgamento do mérito,
por desídia do autor (fls. 50/51 e 52/53), com trânsito em julgado
certificado em 14.08.2019 (fls. 54).
Posteriormente, o requerido (ora Agravante) peticionou nos
autos requerendo a expedição de mandado para que o Município
desocupe o imóvel objeto da ação, bem como para que seja determinada
a devolução do bem à sua posse (fls. 55/56), o que foi indeferido pelo MM
Juiz a quo (fls. 57).
Contra essa decisão foi interposto o presente recurso.
Como é cediço, os bens públicos não são suscetíveis de
afetação particular, porque têm destinação pública, não podendo ser
objeto de usucapião, penhora ou alienação. Também estão fora das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relações comerciais de direito privado, razão pela qual não estão sujeitos
à posse, ou seja, a ocupação está subordinada às regras de direito
administrativo e, por conseguinte, não corre a prescrição aquisitiva em
desfavor do patrimônio público, nem tampouco se pode cogitar em
direitos decorrentes da posse.
Nessas circunstâncias, o particular sempre se encontra em
relação de detenção de bem público, nunca de posse, e esta condição
jamais se aperfeiçoa na posse protegida pelo direito, motivo pelo qual,
quando requisitado o bem, inevitável é o imediato rompimento da
detenção, como ocorre na espécie vertente.
Tal entendimento foi consolidado recentemente na Súmula
619: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de
natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e
benfeitorias” (STJ, Corte Especial, j. 24.10.2018).
De outro lado, não há se falar em boa-fé do particular, visto
que “Não se pode configurar como de boa-fé a posse de terras públicas,
pouco relevando o tempo de ocupação, sempre precária, sob pena de
submeter-se o Poder Público à sanha de invasões clandestinas” (AgRg no
REsp 799.765/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j.
17.12.2009, DJe 04.02.2010).
No caso em questão, o fato de a ação de reintegração de
posse ter sido extinta, sem julgamento do mérito, não altera o fato de que
se trata de área pública e, portanto, insuscetível de ocupação por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particular.
Por conseguinte, a revogação da liminar não autoriza o
Agravante a ingressar em área pública, cuja propriedade restou
devidamente comprovada no curso da ação, antes de sua extinção.
E ainda, conforme bem consignou o ilustre Magistrado
singular, “tal pleito não tem qualquer fundamento legal, ainda mais diante
dos argumentos lançados na decisão que deferiu a liminar, a qual se
baseou na oitiva de testemunhas e reconheceu a mera detenção do réu
sobre o imóvel” (fls. 57).
Deste modo, não se entrevê qualquer fundamento que
justifique o reingresso do Agravante ao imóvel objeto da demanda, razão
pela qual a r. decisão agravada deve ser mantida.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226619-85.2019.8.26.0000.
Agravante:
MÁRCIO DE SOUZA SILVA.
Apelados:
MUNICÍPIO DE PARAIBUNA.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29.598.4
Na origem, ação possessória movida pelo Município de
Paraibuna contra Márcio de Souza Silva, ocupante de imóvel alegadamente
público; o processo foi extinto, sem resolução de érito, por inércia do autor em
dar andamento.
Em face da extinção do processo, o réu requereu seu retorno
ao imóvel, que desocupara por força de liminar concedida initio litis.
Negado o retorno, interpõe agravo de instrumento para
reforma da decisão.
Recurso processado, com resposta do Município agravado. 1
Votos
vencedores
dos
eminentes
Desembargadores
OSVALDO DE OLIVEIRA e EDSON FERREIRA, Relator e 3o Juiz, respectivamente,
que negaram provimento ao recurso.
Pesem os fundamentos do voto do eminente Relator, meu
voto anulava, de ofício, a sentença de fls. 211/212.
Concedida a favor do Município autor da possessória a
liminar de reintegração de posse (fls. 115/118), o réu apresentou contestação
(fls. 129/131).
Ainda que o processo tenha sido julgado extinto sem
1 Despacho, fl. 25; contraminuta, fls. 28/33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução do mérito, por abandono da causa por mais de trinta dias, houve [e
ainda há] insistente resistência do réu em se manter na posse do imóvel, que
sequer foi ouvido antes da sentença terminativa.
A questão processual é sim relevante, uma vez que,
instaurado o processo, o réu contestou a ação e tem o direito de obter sentença
de resolução do mérito, é o que dispõe o artigo 4o do CPC.
Não importa que o Poder Público esteja no polo ativo; se o
autor fosse um particular (pessoa natural ou jurídica), decerto teria tratamento
diferente. Se a moda pega , basta entrar com a ação judicial, obter liminar, e
deixar de dar andamento...
Quem deve resolver a questão se a área objeto da lide é ou
não pública, se o réu tem ou não o direito de ocupá-la, é a sentença de mérito,
confirmando ou cassando a liminar concedida. Quando menos, extinguindo o
processo, como extinguiu, devia condenar o Município a pagar honorários de
sucumbência a favor do réu.
Por essas razões, meu voto declarava nula a sentença, para
julgamento do mérito processual. Prevaleceram os votos do Relator e do 3o Juiz.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Segundo Juiz (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
10480321
6
7
Declarações de
Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
10534472
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2226619-85.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.